Tribunal: TJSP
Processo: 1002322-98.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO" – Cédula Rural Pignoratícia – Autora avalista alega cobrança indevida quanto ao seguro penhor, não contratado ou avalizado - Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu - Prevenção da 38a Câmara de Direito Privado, que apreciou o recurso interposto na Ação Declaratória de Inexistência de Débito (proc. no

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO" – Cédula Rural Pignoratícia – Autora avalista alega cobrança indevida quanto ao seguro penhor, não contratado ou avalizado - Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu - Prevenção da 38a Câmara de Direito Privado, que apreciou o recurso interposto na Ação Declaratória de Inexistência de Débito (proc. no 1006370-37.2022.8.26.0218), que tem por objeto o mesmo contrato e o mesmo seguro, ajuizada por outro contratante - Art. 105 do Regimento Interno do TJSP - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO.